Tribunal: TJSP
Processo: 2172968-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172968-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Pontal, em que é agravante
MUNICIPIO DE PONTAL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão
reformado e recurso não conhecido, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172968-41.2019.8.26.0000
2
Voto
14767
Agravo de Instrumento
2172968-41.2019.8.26.0000 fh (digital)
Origem
1a vara de Pontal
Agravante
Município de Pontal
Agravado
Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessada
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
Juiz de Primeiro Grau
Fabiano Mota Cardoso
Decisão/Sentença
7/6/2019
Relator
Alves Braga Junior (Composição: Des. Renato Delbianco, Desa. Luciana
Bresciani)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE
592.581/RS, TEMA 220. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
Processo
julgado
na
origem.
Perda
superveniente de objeto. Recurso prejudicado. Aplicação do art.
932, III, do CPC. Prejudicada a análise do v. acórdão em relação
ao acórdão paradigma.
ACÓRDÃO REFORMADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo MUNICÍPIO DE PONTAL contra a r. decisão de fls. 18/21 que, em ação civil
pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para “determinar que os réus:
1) apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, cronograma de intervenções para sanar
todas as irregularidades já apontadas pela vigilância sanitária, além de outras
verificadas ao longo do processo, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sob
pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais); 2) executem as obras necessárias para obtenção
final do alvará de funcionamento e do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, no
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de pagamento de multa diária
de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.
Esta c. Câmara deu provimento ao recurso (fls. 114/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172968-41.2019.8.26.0000
3
Interpostos recursos especial e extraordinário, a e. Presidência da Seção de Direito
Público devolveu os autos à turma julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, ante o julgamento de mérito do RE
592.581/RS, Tema 220 (fls. 240/1).
FUNDAMENTAÇÃO
Em consulta ao Sistema SAJ, verifica-se que o feito foi sentenciado em 25/3/2020 .
O v. acórdão é de 14/10/2019 (fls. 114/21)
Houve, portanto, perda superveniente de objeto do presente recurso.
Prejudicada, pois, a análise do v. acórdão em relação ao acórdão paradigma .
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Devolvam-se os autos à e. Presidência da Seção de Direito Público para exame da
admissibilidade dos recursos especial e extraordinário.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL